Tribunal: STF
Processo: ARE 1604402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Doc. 47, fl. 4):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES MANTIDO. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, da LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
    1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou Ricardo Gouvea de Magalhães e Rodrigo Gouveia de Magalhães à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e 197 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e posse ilegal de munições (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03). Os apelantes sustentam a nulidade das provas por violação de domicílio e, subsidiariamente, o afastamento do concurso material, com a absorção do crime de posse de munições pelo de tráfico, aplicando-se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas. 
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 
O recurso de apelação é conhecido e, no mérito, negado provimento. Tese de julgamento: 
    1. Não há nulidade na entrada em domicílio sem mandado judicial quando a ação policial é amparada por fundadas razões, tais como denúncia anônima, odor de entorpecentes e fuga dos acusados. 
    2. O princípio da consunção não se aplica para absorver o crime de posse ilegal de munição pelo crime de tráfico de drogas quando ausentes os elementos que justifiquem a aplicação da causa de aumento de pena por emprego de arma.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33 e art. 40, IV; Lei n.º 10.826/03, art. 16; Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 157, art. 244, art. 593, I, art. 600, caput, art. 577, art. 395, III; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128, I.
 Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 821.494/MG; STF, RE 603.616; STJ, Tema 1259; STF, RE 1447075 RS, Rel. Min. Flávio Dino; STJ, AgRg no HC n. 901.515/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STF, RE 1459386 RS, Rel. Min. Cristiano Zanin; STF, HC 239426 AgR, Rel. Dias Toffoli; TJAM, Recurso em Sentido Estrito Nº 0592137-50.2023.8.04.0001, Rel. Carla Maria Santos dos Reis.

Consta nos autos que os recorrentes, RICARDO GOUVEIA MAGALHÃES e RODRIGO GOUVEIA DE MAGALHÃES, foram condenados à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, além de 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 15).
O TJAM negou provimento ao recurso de Apelação dos acusados (Doc. 47).
Irresignados, o acusados interpuseram Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 64).
Alegam que o acórdão violou o art. 5º XI e LIV da Constituição Federal (Doc. 64).
Afirmam que “no caso em testilha, conforme já asseverado, a suposta ‘campana’ policial, deflagrada em operação, perdurou por apenas 60 (sessenta) minutos; aliado ao fato de que o testemunho dos agentes policiais são firmes em delinear a chamada: ‘percepção sensorial subjetiva’, como foi o caso do suposto ‘cheiro’ de entorpecente, o que desencadeou, sem qualquer mandato judicial, à invasão do domicílio de ambos os recorrentes” (Doc. 64, fl. 12).
Argumentam que “a operação policial foi desencadeada em virtude de uma suposta denúncia anônima; o que este Egrégio STF julga como ilegal”(Doc. 64, fl. 12).
Asseveram que “a invasão ocorrida no inquérito, e juntada aos autos é nitidamente ilegal, haja vista que a ‘campana’ não está imbuída de nenhuma credibilidade; assim como a denúncia anônima, outrossim, é absolutamente desregrada” (Doc. 64, fl. 13).
Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “visando a imediata anulação dos acórdãos apontados, como medida de direito e de justiça” (Doc. 64, fl. 14).
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário com  fundamento na incidência da Súmula 279/STF (Doc. 77).
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência do óbice processual (Doc. 87)
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Transcrevo os fundamentos da parte para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 64, fls. 10-11):

V-) DA REPERCUSSÃO GERAL 
Preliminarmente, insta salientar que o recurso preenche os requisitos elencados no art. 102, § 3º da Constituição Federal , e o art. 1.029 e seguintes do NCPC; além do art. 327 do Regimento Interno desta Corte. 
Em uma simples análise quanto ao Acórdão combatido, nota -se cristalinamente a ofensa à vedação da obtenção de provas ilícitas (art. 5º, inciso LVI). 
Estando certo de que os tais temas ventilados não dizem respeito somente ao recorrente, mas, sim, a todos da coletividade, - eis que um a vez violados os tais princípios em face de um só dignitário, nasce por conseguinte, a todos os demais a arbitrariedade e o consequente caos -; é certo que as tais questões são relevantes do ponto de vista político, social e jurídico, eis que extrapolam os interesses subjetivos do recorrente. 
Diante do exposto, vemos que o presente Recurso Extraordinário deverá ser regularmente processado, pois, atende a todos os parâmetros fixados na Constituição Federal, súmulas, e demais legislações pertinentes ao caso. 

Em que pese seu esforço argumentativo, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual também incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJAM para, afastando as nulidades, manter a condenação dos recorrentes (Doc. 47, fls. 6-12):  

[...]
Irresignado, os Apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, preliminarmente, nulidade das provas constantes nos autos. Argumenta que, o ingresso dos policiais no domicílio ocorreu fora das hipóteses de flagrante delito, devendo ser absolvido do crime imputado por ausência de provas lícitas. 
Pois bem. Não obstante os argumentos do Apelante, entendo que não assiste razão. 
Isso porque, sobre a suposta ilegalidade da invasão no domicílio realizada, conforme a mais hodierna orientação jurisprudencial acerca do tema, a realização de revista domiciliar ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do Código de Processo Penal, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. 
Com efeito, não se autoriza a busca pessoal/domiciliar baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois esta tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos. 
Sem olvidar a existência de certa divergência jurisprudencial sobre o enquadramento jurídico de fatos aptos a configurarem a denominada "fundada suspeita" que autorize a revista pessoal, compreendo, no caso concreto, que as premissas fáticas que antecederam e permearam o ingresso na residência autorizam a referida medida invasiva. 
É que, de acordo com os relatos prestados, durante o Inquérito policial (mov. 1.1) e em Juízo (mov. 113.1), as testemunhas policiais Luciano de Souza Grangeiro e Fellipe Pinto Ferreira, corroboram de versão similares sobre o fato descrito na denúncia, qual seja, de terem feito uma investigação prévia por meio campana em frente a residência onde receberam uma denúncia de “intensa movimentação” e “exalando um cheiro forte de droga”, ocasião em que avistaram dois indivíduos saindo da casa e ao serem abordados com uma busca pessoal, foram encontrado 2 invólucros de plásticos com características de entorpecentes, razão pela qual fizeram uma busca no Apelante Rodrigo Gouveia de Magalhães, que estava no local, tendo este esboçado uma fuga, a qual foi contida por policiais. Por contínuo, o Apelante Ricardo Gouveia de Magalhães, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para os fundos da casa, tendo logo em seguida capturado pelos policiais. Ao adentrarem na casa, além do forte odor de entorpecente, encontraram no aludido local: 50 (cinquenta) munições calibre 22 e 23 (vinte e três munições) calibre 9, bem como 4 tabletes de substância entorpecente, atestando um total de 1.966,00g (um mil, novecentos e sessenta e seis gramas), os quais após realização exame definitivo de drogas (mov. 1.1, fls. 65-69) resultou positivo para alcaloide – cocaína, que se encontra relacionado na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil (Lista F1 – substâncias psicotrópicas). 
Observa-se que as fundadas suspeitas se verificam pelas circunstâncias expostas no auto de prisão em flagrante, quais sejam, a denúncia anônima, os atos preliminares de investigações realizados pelo policiais, o forte odor de entorpecentes, bem como a tentativa de fuga por parte dos Apelantes. 
Nesse contexto, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a abordagem pessoal dos Apelantes, com o consequente ingresso dos agentes na residência extrapolam o mero subjetivismo e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundada suspeita de que os Apelantes estaria na posse de material ilícito, em especial de substâncias entorpecentes e arma de fogo, autorizando, assim, a abordagem policial. 
Esse entendimento se ampara em recentes julgados em que o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconheceram a legitimidade do procedimento de busca pessoal realizado em cenário fático semelhante ao que se apresenta nestes autos.
[...]
De tudo, concluo pela legalidade do procedimento de revista pessoal e o no ingresso domiciliar que culminaram na apreensão de material entorpecente do réu, não havendo o que falar, portanto, em nulidade das provas colhidas e constantes nos autos, via de efeito, em absolvição por ausência de materialidade delitiva.
Portanto, afasto a preliminar suscitada, razão por que adentro no pleito relacionado à dosimetria de pena. 
No presente recurso, pretende a defesa a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em substituição ao reconhecimento do concurso material de crimes em razão dos fatos apurados nos autos. 
A referida majorante estabelece ser cabível o acrescento punitivo de um sexto a dois terços na hipótese de o delito de tráfico de drogas ser cometido mediante violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer outro mecanismo de intimidação difusa ou coletiva. 
Entretanto, ao analisar detidamente o caso concreto, verifica-se, com cristalina clareza, a absoluta ausência de elementos que se amoldem à hipótese legal invocada. 
Conforme restou apurado tanto na instrução processual, quanto nas diligências realizadas, inexiste nos autos qualquer subsunção fática às situações descritas no art. 40, IV, da Lei de Drogas. 
Não se evidencia, em momento algum, a utilização de violência ou grave ameaça, tampouco há qualquer notícia efetiva da apreensão e emprego de arma de fogo na perpetração do tráfico de entorpecentes. 
Tal constatação é corroborada inclusive pelos próprios elementos coligidos à investigação, que, além de não indicarem a apreensão de artefatos bélicos na posse dos réus, evidenciam que a conduta tipificada transcorreu sem qualquer agravamento de potencial ofensivo vinculado a formas de intimidação. 
Dessa maneira, ante a inafastável desvinculação entre o contexto fático e os pressupostos normativos necessários à aplicação da majorante do art. 40, IV, revela-se inadequada — e, sobretudo, juridicamente viciada — a pretensão defensiva de redimensionar a pena. 
Deste modo, não subsistindo na hipótese sob exame quaisquer dos requisitos indispensáveis à aplicação do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo fundamento jurídico idôneo para afastar o concurso material reconhecido na sentença, devendo ser rejeitada a tese recursal deduzida pela defesa, mantendo-se incólume a dosimetria da pena tal como delineada pelo juízo a quo. 
Assim, mantenho na íntegra a sentença condenatória em desfavor dos Apelantes Ricardo Gouvea de Magalhães e Rodrigo Gouveia de Magalhães, nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e pelo artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/03. 
Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter incólume o édito condenatório.”

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
No presente caso, policiais militares, após denúncia de possível tráfico de drogas, passaram a monitorar o local indicado e observaram dois suspeitos entrarem e saírem com invólucros contendo entorpecentes. Após a abordagem, constatou-se a posse da droga. Outros dois indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados. Questionados, admitiram a existência de ilícitos no local. Em revista, os policiais apreenderam cerca de 1,966 kg de cocaína e munições de calibres .22 e 9mm, resultando na prisão em flagrante dos acusados e sua condução à delegacia, juntamente com o material apreendido.
Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente